Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INIBITÓRIA. OBJETO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES RESERVADAS À PRESIDÊNCIA E AOS MEMBROS DA CRUZ VERMELHA. PRESIDENTE. AFASTAMENTO DO CARGO EXPULSÃO DOS QUADROS DA ENTIDADE. SANÇÃO APLICADA PELA COMISSÃO DE ÉTICA NACIONAL DA CRUZ VERMELHA. ÓRGÃO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE AOS MEMBROS DA ENTIDADE MEDIANTE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO ESTATAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO DO ATO INTERNO DA ENTIDADE. INTERSEÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO. AUTONOMIA GERENCIAL. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. ULTIMAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. COMUNICAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. DECISÃO. OBSERVÂNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO RECURSAL. POSTULAÇÃO SOB O PRISMA DE SUBSISTÊNCIA DE CONEXÃO. VÍNCULO NÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AVIAR O RECURSO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, conformando-se e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão unipessoal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, arts. 1016, inc. II e III).
2. O reconhecimento da prevenção de órgão colegiado do tribunal com base na subsistência de recurso aviado em face de decisão prolatada no curso de ação diversa perpassa pelo reconhecimento de conexão a enlaçar a ação subjacente e a outra lide, com a consequente reunião das demandas sob a jurisdição dum mesmo Juízo, daí defluindo que, distribuída livremente a ação manejada pelo recorrente e não tendo sido a questão afeta à conexão objeto de apreciação pelo juiz da causa, afigura-se processualmente inviável a análise de arguição visando o reconhecimento da prevenção de outro órgão para a resolução do recurso sob exame, porquanto condicionada ao reconhecimento de aludida vinculação conectiva.
3. Aferido que o provimento guerreado não tratara de eventual conexão a enlaçar a ação subjacente e outra lide, fenômeno que, caso reconhecido em ambiente recursal, ensejaria o deslocamento da competência para julgamento do recurso de agravo, enquanto a ação principal continuaria fluindo de forma apartada, inviável que o vínculo seja reconhecido na instância recursal para que haja reconhecimento de prevenção para processamento do recurso, pois o reconhecimento da prevenção demanda o prévio reconhecimento da conexão entre as ações (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81).
4. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
5. De acordo com o artigo 48 do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira, aprovado pelo Decreto Federal no 8.885/2012, a Comissão de Ética da entidade possui a atribuição de zelar pelo cumprimento do Código de Ética da Cruz Vermelha Brasileira e, no caso de descumprimento desses preceitos éticos, ostenta competência para, como regra, sugerir medidas disciplinares aos seus membros, podendo, no entanto, diante de hipóteses excepcionais, aplicá-las diretamente, ensejando que, além de ter atribuição para apresentar pedido de afastamento dos membros da entidade, pode adotar medidas imediatas visando preservar a entidade e a conformidade de sua administração e funcionamento ao regrado estatuária e legalmente.
6. Instaurado processo disciplinar em face de membro da Cruz Vermelha Brasileira, na forma disciplinada por seu Regulamento Nacional, havendo sido regularmente conduzido pela Comissão de Ética, órgão que, no âmbito interno da entidade, detém poderes para julgar os procedimentos administrativos instaurados contra seus membros, culminando com o afastamento do associado que ocupava a posição de presidente nacional da entidade e na sua subsequente expulsão dos quadros associativos, compete ao sancionado desconstituir a sanção, e não à entidade corroborar sua legitimidade.
7. Conquanto o Presidente Nacional da Cruz Vermelha figure como autoridade competente para aplicação de penalidades no âmbito interno da entidade, consoante determina o artigo 37 do Regulamento do Processo Disciplinar da Cruz Vermelha, figurando como investigado em procedimento disciplinar, deve se submeter ao resolvido pela Comissão de Ética, na forma prevista pelo artigo 18, §1o do Anexo III do Regulamento Nacional, órgão que detém, inclusive, poder para aplicar de imediato as sanções sugeridas em situação que se revela excepcional, como se divisa a hipótese em que há nítido conflito entre a posição do gestor e a do órgão de controle interno.
8. Sujeitado o dirigente máximo da entidade à imprecação de infringência estatutária, estando submetido, no ambiente interno da associação civil, à aplicação dos regramentos correlatos, observadas as salvaguardas inerentes aos direitos e garantias individuais que têm aplicação e eficácia horizontal nas relações privadas, não sobejando elementos, no ambiente de cognição sumária inerente às tutelas provisórias, infirmando a legitimidade das sanções que lhe foram impostas, com o afastamento da posição de gestão e exclusão dos quadros associativos, o decidido internamente não pode sofrer interseção jurisdicional, pois o controle reservado ao judiciário é pautado pela observância da legalidade, escapando o mérito do decido ao alcance do controle judicial, devendo ser equacionado nas vias próprias previstas estatutariamente
9. Adstritos os objetos da ação e do recurso de agravo aviado em face da decisão que indeferira a tutela provisória de urgência originalmente demandada à asseguração de eficácia aos atos praticados no ambiente associativo que resultaram na imposição de sanções ao associado que até então ocupava a posição de presidente da entidade, conquanto concedida parcialmente a tutela provisória almejada, os atos subsequentemente praticados pela diretoria da entidade nacional, ainda que tenham revertido as sanções impostas, não estão compreendidas na causa posta em juízo nem implicam descumprimento do decidido, porquanto não houve determinação de paralisação da gestão associativa, devendo, se o caso, ser sindicalizados em ambiente próprio.
10. O manejo de agravo interno traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, arts. 80 e 81).
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravos Internos prejudicados. Preliminar rejeitada. Unânime.